Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de imissão de posse e obrigação de fazer, indeferiu, mais uma vez, o pedido de tutela de urgência. Já houve agravo sustentando a mesma matéria. Sustenta a Agravante que, agora, após oitiva das partes e testemunhas, o pedido de tutela reúne condições de ser deferido. Sobreveio r. sentença nos autos originários, que julgou improcedente o pedido de imissão na posse – ID. no 111274366, pág. 28, autos originários. Sendo assim, já não mais subsistem as razões do inconformismo da Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a improcedência do pedido principal, não sendo o agravo a via adequada para impugnar a r. sentença. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator